Tribunal: TJES
Processo: 5031883-37.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031883-37.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

APELANTE: ALDA LUIZA PEREIRA DA ROSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ERRO MATERIAL
.
OCORRÊNCIA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS SOBRE A CONDENAÇÃO
.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2)
Erro material existente, eis que os honorários foram majorados sobre o valor da causa, e não da condenação, como disposto em sentença.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Banco C6 Consignado S.A.

contra o v. acórdão de id. 8163686, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de
Alda Luiza Pereira Da Rosa
.

O embargante, em suas razões recursais (id. 8284434), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de omissão, visto que os honorários sucumbenciais foram majorados sobre o valor da causa, e não da condenação, como fixado em sentença.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
realmente
o pronunciamento judicial objurgado
a
presenta
vício
, pois majora os honorários equivocadamente sobre o valor da causa
1
, em vez de sobre o valor da condenação, como fixado em sentença
2
.

Assim, os presentes embargos de declaração deverão ser acolhidos para retificar o erro material, de modo que onde se lê
“majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas instituições requeridas de 15% para 17% sobre o valor da causa
”, tanto no voto condutor do acórdão quanto em sua ementa, deve-se passar a ler “
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas instituições requeridas de 15% para 17% sobre o valor
da condenação
”.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

dou-lhe

provimento
, a fim de sanar o vício constatado no acórdão.

É como voto.

1
“[...] Por fim, em razão do resultado que se avizinha, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas instituições requeridas de 15% para 17% sobre o valor da causa.”

2
“[...] condeno a requerida em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.